Tribunal: TJBA
Processo: 8041238-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041238-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEMIRAMES BARROS ARAGAO PIMENTEL

Advogado(s)
:
MARIA BERNADETH GONCALVES DA CUNHA CORDEIRO

AGRAVADO: HELTON GUIMARAES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARCUS FABRICIO SEVERO ALMEIDA SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PRESENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DO REQUERIDO PARA CONTESTAR A DEMANDA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR MITIGAÇÃO. TEMA 988, DO STJ. DIREÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO. PREVENÇÃO DE NULIDADE FUTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8041238-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como recorrente
SEMIRAMES BARROS ARAGAO PIMENTEL
e como recorrido
HELTON GUIMARAES DE AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator